Tribunal: STJ
Processo: 1500294-43.2018.8.26.0617
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2252805 - SP(2026/0006428-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: GABRIEL MACEDO DA SILVA
ADVOGADOS
: RODRIGO SOARES DE CARVALHO - SP245891
ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA NETO - SP327050
AGRAVANTE
: JEFERSON CHAMORRO JUNIOR
ADVOGADO
: RODRIGO SOARES DE CARVALHO - SP245891
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: LUIS HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADOS
: LUCIANA BORSOI DE PAULA - SP276319
DAMASIO MARINO - SP348825
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL. CRIME DE FURTO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 7/STJ AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão que conheceu parcialmente dos
recursos especiais em ação penal na qual os réus foram condenados pela prática de crime de
furto, consistente na subtração de veículo automotor estacionado em via pública, utilizado para
arrombamento de joalheria e subtração de aproximadamente 160 peças, entre relógios, pulseiras,
brincos e outras joias.
2. A defesa sustenta que a controvérsia não demanda reexame de provas, mas revaloração
jurídica dos elementos probatórios já delineados no acórdão recorrido, alegando fragilidade do
conjunto probatório (imagens que não permitiriam identificação dos agentes, ausência de
reconhecimento pelas vítimas, negativa de participação em juízo e inconsistências quanto às
supostas confissões), e requer o afastamento do óbice da
para absolvição com
Súmula 7/STJ
fundamento no
VII, do Código de Processo Penal.
art. 386,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da
, é possível, em sede
Súmula 7/STJ
de recurso especial, reexaminar o conjunto fático-probatório para reconhecer insuficiência de
provas e absolver os réus do crime de furto com fundamento no
VII, do Código de
art. 386,
Processo Penal, diante da alegação defensiva de que haveria apenas revaloração jurídica dos
elementos já descritos no acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem manteve a condenação com base em provas robustas da autoria e
materialidade do furto, notadamente a dinâmica dos fatos (subtração do veículo, utilização para
Documento eletrônico VDA56353686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:49
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 43d44254-e66e-49f6-9103-3eccc5f65096

arrombamento de joalheria e abandono nas imediações), a localização da carteira de habilitação
de corréu no interior do automóvel, a prisão dos quatro agentes na residência do corréu enquanto
dividiam o produto do crime, as declarações de policiais de que todos confirmaram a prática
delitiva na delegacia e as imagens de câmera de monitoramento que mostram quatro indivíduos
com características compatíveis com as dos réus.
5. A pretensão absolutória, fundada em alegada fragilidade probatória e em suposta inexistência
de elementos seguros de autoria, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório
delineado pelas instâncias ordinárias, providência vedada em recurso especial, nos termos da
, não se tratando de mera revaloração jurídica de fatos incontroversos.
Súmula 7/STJ
6. À vista do conjunto probatório descrito e da incidência do óbice sumular, mantém-se a
decisão monocrática que conheceu parcialmente dos recursos especiais e afasta-se o pedido de
absolvição por insuficiência de provas formulado no agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A análise da alegada insuficiência probatória para absolvição em recurso especial, quando
demanda reexame do conjunto fático-probatório, encontra óbice na
.
Súmula 7/STJ
2. Havendo prova robusta da autoria e materialidade do crime de furto, consubstanciada em
depoimentos, filmagens, apreensões e circunstâncias da prisão, deve ser mantida a condenação
fixada pelas instâncias ordinárias.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
VII;
.
art. 386,
Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
AREsp n. 2.651.412/SP
Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 19.8.2025, DJEN 25.8.2025; STJ, AgRg no
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.4.2025, DJEN
AREsp n. 2.663.778/GO
30.4.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
23/04/2026
29/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56353686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:49
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 43d44254-e66e-49f6-9103-3eccc5f65096

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2252805 - SP(2026/0006428-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: GABRIEL MACEDO DA SILVA
ADVOGADOS
: RODRIGO SOARES DE CARVALHO - SP245891
ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA NETO - SP327050
AGRAVANTE
: JEFERSON CHAMORRO JUNIOR
ADVOGADO
: RODRIGO SOARES DE CARVALHO - SP245891
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: LUIS HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADOS
: LUCIANA BORSOI DE PAULA - SP276319
DAMASIO MARINO - SP348825
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL. CRIME DE FURTO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão que conheceu parcialmente dos
recursos especiais em ação penal na qual os réus foram condenados pela prática de crime de
furto, consistente na subtração de veículo automotor estacionado em via pública, utilizado para
arrombamento de joalheria e subtração de aproximadamente 160 peças, entre relógios, pulseiras,
brincos e outras joias.
2. A defesa sustenta que a controvérsia não demanda reexame de provas, mas revaloração
jurídica dos elementos probatórios já delineados no acórdão recorrido, alegando fragilidade do
conjunto probatório (imagens que não permitiriam identificação dos agentes, ausência de
reconhecimento pelas vítimas, negativa de participação em juízo e inconsistências quanto às
supostas confissões), e requer o afastamento do óbice da
para absolvição com
Súmula 7/STJ
fundamento no
VII, do Código de Processo Penal.
art. 386,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da
é possível, em sede
Súmula 7/STJ,
de recurso especial, reexaminar o conjunto fático-probatório para reconhecer insuficiência de
provas e absolver os réus do crime de furto com fundamento no
VII, do Código de
art. 386,
Documento eletrônico VDA55393681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:36
Código de Controle do Documento: 06a6e5c5-0a0b-41fd-9011-bb15282a58b9

Processo Penal, diante da alegação defensiva de que haveria apenas revaloração jurídica dos
elementos já descritos no acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem manteve a condenação com base em provas robustas da autoria e
materialidade do furto, notadamente a dinâmica dos fatos (subtração do veículo, utilização para
arrombamento de joalheria e abandono nas imediações), a localização da carteira de habilitação
de corréu no interior do automóvel, a prisão dos quatro agentes na residência do corréu enquanto
dividiam o produto do crime, as declarações de policiais de que todos confirmaram a prática
delitiva na delegacia e as imagens de câmera de monitoramento que mostram quatro indivíduos
com características compatíveis com as dos réus.
5. A pretensão absolutória, fundada em alegada fragilidade probatória e em suposta inexistência
de elementos seguros de autoria, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório
delineado pelas instâncias ordinárias, providência vedada em recurso especial, nos termos da
não se tratando de mera revaloração jurídica de fatos incontroversos.
Súmula 7/STJ,
6. À vista do conjunto probatório descrito e da incidência do óbice sumular, mantém-se a
decisão monocrática que conheceu parcialmente dos recursos especiais e afasta-se o pedido de
absolvição por insuficiência de provas formulado no agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A análise da alegada insuficiência probatória para absolvição em recurso especial, quando
demanda reexame do conjunto fático-probatório, encontra óbice na Súmula 7/STJ.
2. Havendo prova robusta da autoria e materialidade do crime de furto, consubstanciada em
depoimentos, filmagens, apreensões e circunstâncias da prisão, deve ser mantida a condenação
fixada pelas instâncias ordinárias.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
VII;
art. 386,
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
AREsp n. 2.651.412/SP,
Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 19.8.2025, DJEN 25.8.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.4.2025, DJEN
AREsp n. 2.663.778/GO,
30.4.2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55393681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:36
Código de Controle do Documento: 06a6e5c5-0a0b-41fd-9011-bb15282a58b9

Trata-se de agravo regimental interposto por
e
GABRIEL MACEDO DA SILVA
contra a decisão de fls. 1512-1524, e-STJ, que não
JEFERSON CHAMORRO JUNIOR
conheceu dos agravos em recurso especial.
Neste recurso, a defesa reitera os argumentos aduzidos na inicial, no sentido de
afastar o óbice da
e reconhecer a insuficiência probatória para a condenação
Súmula 7/STJ
e absolver os recorrentes nos termos do
VII, do Código de Processo Penal.
art. 386,
Aduz que a controvérsia trazida pela defesa não demanda reexame de provas, mas
sim a revaloração jurídica dos elementos probatórios já delineados no acórdão recorrido,
especialmente quanto à sua suficiência para sustentar um édito condenatório.
Sustenta que a condenação foi mantida apesar do quadro probatório frágil, baseado
em elementos indiretos e desprovidos de confirmação judicial segura. Aduz que as imagens não
permitiram a identificação dos agentes, as vítimas não reconheceram os acusados, os corréus
negaram a participação em juízo e há, ainda, inconsistências nos relatos quanto à dinâmica dos
fatos, inclusive no tocante às alegadas confissões.
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou que o recurso seja
submetido a julgamento perante o colegiado, para que seja reconhecida a insuficiência
probatória para a condenação, com consequente absolvição dos réus, nos termos do
VII,
art. 386,
do CPP.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, estes não possuem o
condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
No caso dos autos, o Tribunal
condenou os réus com base nos seguintes
a quo
fundamentos:

"[...] A materialidade do crime ficou comprovada diante:
do boletim de ocorrência (
1.
);
dos autos de exibição e apreensão (
e
);
do auto de
fls.10/14 .2
fls.16/17
113/114 .3
entrega (
);
do laudo pericial (
), atestador do rompimento de
fls.18/19 3.
fls.331/339
obstáculo na Loja Gold Finger.
Na fase extrajudicial, os Réus DOUGLAS (fls.08), GABRIEL (fls.06), LUÍS (fls.07)
e JÉFERSON (fls.09) ficaram silentes. Em Juízo:
DOUGLAS admitiu a prática
1.
dos furtos, dizendo que:
foi convidado e concordou em participar de um furto, com
a.
outros dois indivíduos os quais não informou;
dirigiram-se com seu carro de São
b.
José dos Campos para Guaratinguetá;
subtraíram um veículo para usar no furto da
c.
joalheria;
por volta das 04h, com o veículo furtado, em marcha à ré, arrombaram
d.
as portas ferro da loja, de lá subtraindo as mercadorias;
dividiu com os comparsas
e.
Documento eletrônico VDA55393681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:36
Código de Controle do Documento: 06a6e5c5-0a0b-41fd-9011-bb15282a58b9

não revelados o produto do furto;
quando a Polícia chegou à sua casa, LUÍS lá
f.
estava para resolver questão de transferência de uma moto;
preferia não revelar o
g.
motivo das presenças de GABRIEL e JÉFERSON no local;
GABRIEL, LUÍS e
2.
JÉFERSON negaram participação nos furtos, afirmando GABRIEL e JÉFERSON
que estavam no local para adquirir mercadorias de DOUGLAS, enquanto LUÍS disse
que lá estava para resolver sobre a transferência de uma moto.
A vítima Charles declarou que:
por volta das 05h30, foi informado sobre o furto
1.
em sua loja;
os furtadores utilizaram um veículo para arrombar as portas,
2.
subtraindo cerca de 160 (cento e sessenta) peças;
nas imagens das câmeras de
3.
segurança, viu quatro indivíduos praticando o furto, não os reconhecendo, pois
estavam encapuzados;
soube que uma carteira de habilitação foi encontrada dentro
4.
do veículo utilizado na ação.
A vítima Clederson declarou que:
foi avisado de madrugada sobre o furto em sua
1.
loja;
foi ao local e fez o inventário das mercadorias subtraídas, constatando que um
2.
veículo foi utilizado para arrombar as portas;
soube que o documento de um dos
3.
furtadores foi encontrado dentro do carro utilizado;
viu quatro indivíduos nas
4.
imagens das câmeras de segurança, mas não os identificou.
A vítima Eliana, proprietária do automóvel furtado, declarou que:
deixou seu carro
1.
estacionado na rua;
durante a madrugada, foi informada por policiais que o veículo
2.
fora furtado e utilizado no furto da joalheria.
O policial militar Robson disse que:
foi chamado, durante a madrugada, para
1.
atender ocorrência de furto ocorrido na Loja Gold Finger;
a porta do
2.
estabelecimento foi arrombada por um automóvel, modelo Fiat Uno, abandonado nas
proximidades;
em seu interior, foi encontrada uma carteira de habilitação,
3.
pertencente a um morador de São José dos Campos;
policiais militares daquela
4.
comarca dirigiram- se à residência de DOUGLAS, encontrando os quatro Réus,
separando as mercadorias furtadas;
. na Delegacia, todos os Réus confirmaram a
5
prática do crime.
O policial militar Maurício disse que:
morava em Guaratinguetá, mas trabalhava
1.
em São José dos Campos à época;
antes do trabalho, foi abastecer seu carro perto
2.
da Loja Gold Finger e viu um veículo Parati passar três vezes;
desconfiado, anotou
3.
suas placas;
já estava trabalhando quando recebeu notícia do furto, sendo
4.
encontrada a habilitação de DOUGLAS dentro do veículo utilizado na ação; 5.
dirigiu-se à casa de DOUGLAS, lá encontrando os quatro Réus, dividindo o produto
do furto;
o veículo Parati estava estacionado em frente à casa;
as características
6.
7.
de todos correspondiam às imagens das câmeras de segurança da joalheira;
todos
8.
admitiram suas participações.
Esse panorama, por si só, afasta a tese defensiva de insuficiência de provas, pois
DOUGLAS, além de admitir a prática dos furtos em seu interrogatório judicial
(artigo 197 do Código de Processo Penal), em companhia de três indivíduos, foi
identificado por documento pessoal, perdido no veículo furtado e utilizado durante a
ação criminosa.
A condenação pelos crimes de furto qualificado eram mesmo de rigor.
II DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Convincente o recurso.
Documento eletrônico VDA55393681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:36
Código de Controle do Documento: 06a6e5c5-0a0b-41fd-9011-bb15282a58b9

A prova oral produzida demonstrou, em síntese, que os Réus GABRIEL, LUÍS e
JÉFERSON, juntos com DOUGLAS, durante a madrugada, furtaram o veículo Fiat
Uno que estava estacionado na rua. Com o carro furtado, em marcha à ré,
arrombaram a joalheria, de lá subtraindo cerca de 160 (cento e sessenta) peças, sendo
relógios, pulseiras, brincos e outras jóias, abandonando o veículo nas imediações.
Pouco tempo depois, foram encontrados na residência de DOUGLAS enquanto
dividiam o produto do furto. A localização dos furtadores foi possível porque a
carteira de habilitação de DOUGLAS foi encontrada dentro do veículo utilizado na
ação criminosa, e, sem possibilidade de negativa, admitiu sua participação no furto.
Além disso, quatro indivíduos com as características dos Réus foram vistos nas
imagens das câmeras de monitoramento da loja vítima. E mais, considerando que
estavam encapuzados para evitar o reconhecimento, era de se esperar que os Réus
não admitissem suas participações, mas, ainda que informalmente, admitiram isso
aos policiais. E essas circunstâncias foram confirmadas judicialmente pelos relatos
do policial militar Maurício o qual mencionou que presenciou suas admissões.
Esclarecedores também foram os relatos das vítimas Charles e Clederson, afirmando
que eram quatro os furtadores, assim como pelos policiais militares Robson e
Maurício que atenderam a ocorrência, mencionando que viram quatro indivíduos nas
imagens das câmeras. Não se trata de suposições, muito menos coincidência
“cósmica”, serem encontrados juntos, em poder dos objetos furtados da loja de
propriedade das vítimas, logo após os crimes. O contexto fático demonstrou à
evidência as participações dos Réus GABRIEL, LUÍS e JÉFERSON nas ações
criminosas, junto com DOUGLAS. De outro lado, suas negativas não passam de
meras tentativas banais de se isentarem das responsabilidades penais.
As condenações pelos dois crimes de furto noturno qualificado, o primeiro pelo
rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes, e o segundo qualificado pelo
concurso de agentes, são mesmo de rigor." (e-STJ, fls. 891-896 - destaques no
original).

Consoante restou explicitado na decisão agravada, os recorrentes foram condenados
com base em provas robustas que demonstraram a prática do crime de furto.
Extrai-se dos autos que os recorrentes e os corréus, durante a madrugada, subtraíram
o veículo Fiat Uno que estava estacionado na rua e o utilizaram para arrombar a joalheria, da
qual subtraíram 160 peças, tais como relógios, pulseiras, brincos e outras joias, tendo
abandonado o automóvel nas imediações.
Em atendimento à ocorrência, os policiais encontraram a carteira de habilitação do
corréu Douglas, o que motivou o deslocamento da guarnição até sua residência, onde foram
encontrados os quatro agentes ainda dividindo o produto do furto.
Apesar de os recorrentes terem negado, em Juízo, sua participação no furto, Douglas
admitiu a prática delitiva e os policiais afirmam que "na Delegacia, todos os Réus confirmaram a
prática do crime" (e-STJ, fl. 893).
Documento eletrônico VDA55393681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:36
Código de Controle do Documento: 06a6e5c5-0a0b-41fd-9011-bb15282a58b9

Ademais, além das circunstâncias da prisão indicar a participação dos recorrentes, a
câmera de monitoramento da loja furtada mostrou quatro indivíduos com as características dos
réus.
Assim, os elementos probatórios – depoimentos, filmagens e apreensões realizadas –
demonstraram de forma clara que os recorrentes e os corréus praticaram os delitos de furto.
Diante do quadro fático acima delineado, para a alteração do julgado, a fim de
absolver o recorrente por insuficiência de provas, seria necessário o revolvimento do suporte
fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7 do STJ.
Ilustrativamente:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PENAL.
FURTO
QUALIFICADO
TENTADO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial. O recurso especial buscava a absolvição do agravante da
imputação da prática do crime de furto qualificado tentado, mediante a aplicação do
princípio da insignificância ou o reconhecimento do crime impossível. O agravante
sustenta que a decisão agravada não considerou que a análise de suas teses recursais
exigiria apenas a revaloração da prova, e não o seu reexame, o que afastaria a
incidência da Súmula 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia central consiste em definir se a revisão das conclusões das
instâncias ordinárias, que afastaram a atipicidade da conduta (tanto pelo princípio da
insignificância quanto pela tese de crime impossível) e mantiveram a condenação do
agravante, é possível na via do recurso especial sem incorrer no óbice da Súmula 7
do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As instâncias ordinárias, com base em uma análise aprofundada do conjunto fático-
probatório, afastaram a aplicação do princípio da insignificância. Fundamentaram a
decisão no valor da
(R$ 388,39), correspondente a mais de 32% do salário
res furtiva
mínimo vigente à época dos fatos, e na maior reprovabilidade da conduta,
evidenciada pela qualificadora do concurso de agentes, o que descaracteriza a
inexpressividade da lesão jurídica.
4. A tese de crime impossível foi rechaçada com base no entendimento consolidado
nesta Corte (
e
, pois a existência de sistema de
Súmula 567/STJ
Tema 924/STJ)
vigilância no estabelecimento comercial não torna o meio empregado absolutamente
ineficaz, fato corroborado pela fuga bem-sucedida do comparsa do agravante.
5. A desconstituição das conclusões firmadas pelo Tribunal de origem, que se
ampararam em depoimentos testemunhais, imagens de câmeras de segurança e na
Documento eletrônico VDA55393681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:36
Código de Controle do Documento: 06a6e5c5-0a0b-41fd-9011-bb15282a58b9

confissão do réu para afastar as teses absolutórias, demandaria, inevitavelmente, um
novo e aprofundado exame do acervo fático-probatório, procedimento vedado em
sede de recurso especial, conforme o enunciado da Súmula 7 do STJ.
6. O agravo em recurso especial deixou de impugnar especificamente todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, que
aplicou os óbices das Súmulas
e
atraindo, por conseguinte, a
7/STJ
284/STF,
incidência da
o que levou ao não conhecimento do recurso.
Súmula 182/STJ,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O afastamento das teses de atipicidade da conduta, como o princípio da
insignificância e o crime impossível, pelas instâncias ordinárias, quando
fundamentado em elementos concretos do caso, como o valor do bem e as
circunstâncias do delito (concurso de agentes), impede a rediscussão da matéria em
recurso especial, por demandar reexame fático-probatório, vedado pela Súmula 7 do
STJ.
2. A não impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial enseja o não conhecimento do agravo, nos termos da Súmula 182 do
STJ." (AgRg no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
AREsp n. 2.651.412/SP,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/8/2025,
);
25/8/2025.

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E
SUBSTITUIÇÃO DE PENA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso
especial, mantendo a condenação por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo
e concurso de pessoas, com pedido de absolvição por insuficiência de provas e
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a
condenação do agravante por furto qualificado e se é possível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. Razões de decidir
3. O acórdão impugnado está amparado em farto material probatório, colhido durante
a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstrando
claramente a autoria do agravante.
4. A pretensão de absolvição demandaria o revolvimento do conteúdo fático
probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, conforme Súmula 7
do STJ.
5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é
cabível, pois a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis evidencia a
insuficiência da medida, em razão da falta de atendimento do pressuposto subjetivo
previsto no
III, do Código Penal.
art. 44,
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo improvido.
Documento eletrônico VDA55393681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:36
Código de Controle do Documento: 06a6e5c5-0a0b-41fd-9011-bb15282a58b9

Tese de julgamento: "1. A condenação por furto qualificado pode ser mantida com
base em provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. A
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível na
presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis que evidenciem a insuficiência da
medida."
Dispositivos relevantes citados:
III; CP,
III; CPP,
CR/1988, art. 102,
art. 44,
art. 804.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
REsp 1861383/SC,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC
15/09/2020;
821.320/SP,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
" (AgRg no
19/06/2023.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.663.778/GO,
DJEN de
).
22/4/2025,
30/4/2025.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55393681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:36
Código de Controle do Documento: 06a6e5c5-0a0b-41fd-9011-bb15282a58b9

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.252.805 / SP
Número Registro: 2026/0006428-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15002944320188260617 21989838120188260000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUIS HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADOS
: LUCIANA BORSOI DE PAULA - SP276319
DAMASIO MARINO - SP348825
RECORRENTE : GABRIEL MACEDO DA SILVA
ADVOGADOS
: RODRIGO SOARES DE CARVALHO - SP245891
ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA NETO - SP327050
RECORRENTE : JEFERSON CHAMORRO JUNIOR
ADVOGADO
: RODRIGO SOARES DE CARVALHO - SP245891
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: GABRIEL MACEDO DA SILVA
ADVOGADOS
: RODRIGO SOARES DE CARVALHO - SP245891
ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA NETO - SP327050
AGRAVANTE
: JEFERSON CHAMORRO JUNIOR
ADVOGADOS
: RODRIGO SOARES DE CARVALHO - SP245891
Documento eletrônico VDA56314019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:16
Código de Controle do Documento: a8ea62e7-6f42-4c58-beef-b50ebb6bd0fb

RAIANE RODRIGUES DE SOUSA - SP522425
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: DOUGLAS DE ALMEIDA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GABRIEL MACEDO DA SILVA
ADVOGADOS : RODRIGO SOARES DE CARVALHO - SP245891
ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA NETO - SP327050
AGRAVANTE : JEFERSON CHAMORRO JUNIOR
ADVOGADO
: RODRIGO SOARES DE CARVALHO - SP245891
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: LUIS HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADOS : LUCIANA BORSOI DE PAULA - SP276319
DAMASIO MARINO - SP348825
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:16
Código de Controle do Documento: a8ea62e7-6f42-4c58-beef-b50ebb6bd0fb